Tribunal: CARF
Processo: 10840.906036/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906036/2016-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.230 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
USINA IPIRANGA DE ACUCAR E ALCOOL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.226, de 27 de outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10840.906032/2016-
58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os
Conselheiros Jorge Luís Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo e
Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de ação fiscal levada a termo com base no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal no 0810300.2018.00209, efetivada com o propósito de verificar a
regularidade de Pedidos de Ressarcimento do PIS e da Cofins do período compreendido entre
janeiro/2014 e setembro/2016, o que redundou no reconhecimento parcial dos direitos creditórios
requeridos, exceto aqueles relativos ao 3o trimestre/2016, controlados nos processos de números
10825.902187/2018-75 e 10825.902186/2018-21, em relação aos quais os créditos foram
reconhecidos em suas totalidades.
O demonstrativo que se segue especifica os valores requeridos e as quantias
deferidas pela autoridade administrativa respectiva:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906036/2016-36
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

Importante salientar que até maio/2015 existiam duas empresas sendo
fiscalizadas: a Usina Iacanga de Açúcar e Álcool, CNPJ 07.280.328/0001-58, e a Usina Ipiranga
de Açúcar e Álcool, CNPJ 47.544.176/0001-78.
A partir de junho/2015, a Usina Iacanga passou a denominar-se Ipiranga
Agroindustrial S/A, tendo ocorrido ainda naquele mesmo mês a incorporação da Usina Ipiranga
de Açúcar e Álcool pela Ipiranga Agroindustrial S/A.
Como o caso aqui tratado abrangeu período em que as empresas se encontravam
separadas e período posterior à mudança na razão social e à incorporação, a autoridade lançadora
segregou seu trabalho na forma abaixo explicada:  Parte A
– Usina Iacanga no período de 01/2014 a 05/2015;  Parte B
– Usina Ipiranga no período de 01/2014 a 05/2015; e  Parte C
– Ipiranga Agroindustrial no período de 06/2015 a 09/2016.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

Em vista dos reconhecimentos parciais dos créditos, as compensações manejadas
pela pessoa jurídica com substrato nos direitos creditórios pela fiscalização aferidos foram
homologadas de maneira parcial, questão tratada nos processos acima informados, tendo ainda
implicado na constituição de créditos tributários relacionados ao PIS e à Cofins, matéria
controlada no processo no 10825.720504/2019-18, em que foi considerada a infração Créditos
Descontados Indevidamente, com os consequentes lançamentos dos valores abaixo apresentados:

Passa-se, a seguir, a se discorrer com brevidade sobre o Relatório de Análise de
Pedidos de Ressarcimento que embasou o procedimento fiscal, mais precisamente nos aspectos
que foram contraditados pela pessoa jurídica litigante.
Foram as seguintes as glosas promovidas pela autoridade fiscal:
I) depreciação acelerada computada em duplicidade sobre máquinas e
equipamentos, efetivadas em relação às partes A e B (entre janeiro/2014
e maio/2015) e relativas à parte C (entre junho/2015 e junho/2016), no
total de R$ 8.578.224,96;
II) depreciação acelerada de edificações e benfeitorias, com prazo de 24
meses, tendo sido glosados os gastos incorridos em data anterior a
01/01/2007, além daqueles relacionados a itens do ativo imobilizado que
não fazem parte da produção de bens destinados à venda, medida que
alcançou as partes A e B (no período de janeiro/2014 a dezembro/2014),
no total de R$ 4.958.226,48; e
III) relativamente exclusivamente à parte C, a glosa alcançou créditos
extemporâneos
descontados
pelo
contribuinte
nos
meses
de
setembro/2015, novembro/2015 e dezembro/2015, no valor global de R$
67.461.100,05.
I) Depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, considerada com
tendo sido incorrida em duplicidade
Assegurou a autoridade fiscalizadora existirem bens utilizados no setor agrícola e
no setor industrial, ambos integrantes do setor produtivo, o que permite a apuração de créditos
com a utilização do conceito alargado de insumos que foi estabelecido pelo Parecer Normativo
Cosit no 05/2018.
A despeito disso, ao analisar planilha apresentada pelo contribuinte, em
atendimento a intimação fiscal, verificou ter sido apurado crédito sobre máquinas e
equipamentos incorporados ao ativo imobilizado com base no valor de aquisição (código 10), o
que se deu em duplicidade, uma vez que os mesmos valores já haviam sido computado nos
créditos incidentes sobre serviços utilizados como insumos (código 03).
Tendo dessa forma procedido, sobre a mesma base de cálculo foi apurado crédito
no código 03 e no código 10, conforme verificado nas informações prestadas nas EFD
Contribuições apresentadas pela empresa.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

Em razão disso, foi mantido o crédito sobre a aquisição de serviços utilizados
como insumos (código 03) e, por outro lado, foi glosado o crédito acelerado sobre a aquisição de
bens incorporados ao ativo imobilizado (código 10), tudo conforme a seguir especificado:

II) Depreciação acelerada sobre edificações e benfeitorias em imóveis
O sujeito passivo apurou créditos incidentes sobre edificações e benfeitorias na
forma a seguir apresentada:  até 12/2012
– crédito sobre encargos de depreciação, com prazo de 25 anos,
incluído na Linha 09 das Fichas 06A/16A do Dacon, restando saldo a depreciar
a partir de 01/2013;  a partir de 01/2013
– crédito acelerado sobre o saldo existente em 12/2012,
apurado no prazo de 24 meses, inserido na Linha 10 das Fichas 06A/16A do
Dacon em 2013, e no código 10 da base de cálculo do crédito na EFD
Contribuições no ano de 2014, em razão do que o crédito foi zerado em
12/2014.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

Segundo considerado, a apuração acelerada somente é admissível para créditos
tomados em relação a edificações e benfeitorias em imóveis utilizados na fabricação de produtos
destinados à venda.
Em razão disso, foram glosados os créditos apurados em relação a itens que não
fazem parte dos setores agrícola e industrial, pertencentes ao setor administrativo ou de apoio ou,
ainda, que tenham sido utilizados no armazenamento de produtos ou mercadorias não vinculados
a operações de vendas.
Por falta de previsão legal, foram ainda glosados os encargos de depreciação
incidentes sobre gastos incorridos em data anterior a 01/01/2007.
O demonstrativo a seguir disposto especifica as glosas neste item tratadas:

III) Créditos extemporâneos
Apurados exclusivamente na Parte C do trabalho fiscal, se fundamentaram em
notas fiscais de meses anteriores aos períodos em que foram informados nas EFD Contribuições.
Em síntese, não obstante os encargos financeiros tenham sido incorridos pela
Usina Iacanga no período compreendido entre os meses de 10/2010 e 05/2015, referidos créditos
somente foram considerados na apuração do PIS/Cofins dos meses de 09/2015, 11/2015 e
12/2015.
A legislação fiscal estabelece que os créditos deverão ser apurados e informados
nas obrigações acessórias correspondentes aos próprios meses em que os bens tenham sido
adquiridos e utilizados como insumos.
É possível a utilização do crédito em período posterior, mas desde que apurado no
momento oportuno, ou seja, no demonstrativo do mês a que se refere o custo/despesa incorrido.
Caso o contribuinte entenda possuir créditos de períodos anteriores, os quais não
tenham sido oportunamente declarados, deverá retificar os documentos informativos (Dacon ou
EFD Contribuições) dos respectivos períodos aquisitivos, desde que tais créditos ainda não
estejam prescritos.
Não tendo sido este o procedimento adotado pelo contribuinte, foram efetivadas
as glosas dos seguintes valores:  R$19.787.259,68 em 09/2015, R$ 14.392.653,04 em 11/2015
20.464.437,88 em 12/2015, implicando no valor total de R$ 54.644.350,58.
A pessoa jurídica foi notificada do procedimento fiscal de forma eletrônica.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

Irresignada com as infrações que lhe foram imputadas, a interessada peticionou,
também de modo eletrônico, a juntada da peça processual em que contraditou a auditoria fiscal
em questão.
Item 3 – III.a – Alíquota Básica – Bens incorporados ao Ativo Imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição) – Código 10 / Análise do crédito acelerado sobre
Máquinas e Equipamentos
Como forma de demonstrar a inexistência da tomada do crédito em duplicidade, a
litigante tomou por base o mês de abril/2015.
Conforme afirmado, promoveu a extração dos arquivos “txt” transmitidos no
ambiente Sped por meio do aplicativo EFD - Contribuições, com base no que assegurou que os
dados inseridos no CST 98 são meramente informativos, não compondo a base de cálculo do
crédito apurado.
Prosseguindo, efetuou a segregação dos créditos nos CST 56, 98 e 50, tendo
chamado a atenção para o fato de o somatório do CST 98 ser de R$ 2.022.824,14,
correspondendo ao mesmo valor considerado no Bloco F130 – Bens do Ativo Imobilizado do
CST 56.
Tal fato ocorre, segundo afirmado, apenas para demonstrar que do montante dos
documentos de entrada, alguns blocos são destinados para a composição do ativo imobilizado
(CST 98), sendo que posteriormente são classificados no bloco F130 da classificação CST 56, de
forma que possam ser rateados como vinculados à receita tributada no mercado interno, não
tributada no mercado interno e como receita de exportação.
Após apresentar a Consolidação das Operações por CST do mês de abril/2015, a
requerente registrou que embora o CST 98 esteja inserido na base de cálculo da contribuição
social, está compondo o valor de R$ 14.602.374,90.
Como elementos de prova, apresentou a composição dos itens 101, 201 e 301
(crédito vinculado à receita tributada no mercado interno, crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno e crédito vinculado à receita de exportação, respectivamente), cujo
somatório foi de R$ 12.579.550,53, com o que entendeu ter demonstrado que a quantia
especificada no CST 98 no valor de R$ 2.022.824,14, contida no total de R$ 14.602.374,90, de
fato não influiu no valor do crédito pela pessoa jurídica considerado.
Caso os documentos e esclarecimentos pela interessada prestados não sejam
entendidos como suficientes para o deslinde da presente controvérsia – uma vez que se trata de
questão fática e complexa – a pessoa jurídica postulou que, em respeito aos princípios da
legalidade e da verdade material, o presente julgamento seja convertido em diligência, de forma
que seja avaliada a tese exposta pela defendente.
Item 5 – III.a - Alíquota Básica – Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição) – Código 10 / Análise do crédito acelerado sobre
Edificações e Benfeitorias em Imóveis
Relativamente à glosa dos gastos incorridos antes de 01/01/2007, afirmou a
defendente, quanto aos itens incorporados ao ativo antes da vigência da lei, que a utilização no
processo produtivo também se deu antes da edição da norma. Que por isso é que foi feita a
depreciação acelerada proporcional, igualmente após a alteração legislativa.
Não havia um regime jurídico absoluto a partir da data da incorporação ao ativo.
Se a legislação foi alterada, como no caso, em momento posterior, e o item ainda se encontrava
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

sendo depreciado, a partir daí foi possível aplicar a nova lei, medida que foi informada como
adotada de forma proporcional pela requerente, razão pela qual entendeu ser improcedente a
glosa.
Acrescentou que os itens glosados também participam do processo produtivo,
sendo o ônus do fisco demonstrar não haver a mencionada vinculação, procedimento que foi tido
como não efetivado pela fiscalização, no presente caso. Assim, teria havido falta de motivação,
no sentido de a fiscalização dizer o porquê da glosa.
Pelo fato de o representante fazendário ter considerado haver direito à apuração
normal do crédito (não acelerada, portanto), a defendente afiançou que nenhum dos itens
glosados estavam com os encargos de depreciação exauridos no ano de 2014, em vista do que
postulou que sejam considerados os créditos nos subsequentes anos de 2015 e 2016.
Rateio – Equívoco na Revisão
A contestante destacou ter havido revisão no rateio proporcional, tendo sido
excluídas do rateio as receitas financeiras e as resultantes de vendas do ativo.
Após transcrever dispositivos da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003,
consignou que tais normas não estabelecem a exclusão das outras receitas do rateio, eis que
sujeitas à tributação do PIS/Cofins no regime não cumulativo.
Se existe alíquota zero, isenção ou mesmo exclusão da base, ainda assim são
receitas com incidência do PIS/Cofins.
Encerrou suas considerações apresentando ementa de julgado do CARF e com a
afirmação de não haver dúvida na legalidade da revisão do rateio, devendo, para tanto, ser
determinada a inclusão nos cálculos elaborados pela autoridade fiscalizadora das receitas
financeiras e daquelas decorrentes da venda de ativos.
Item 7 – III.a - Alíquota Básica – Aquisição de bens utilizados como insumos -
Código 02
Após transcrever parte do Relatório Fiscal, a contestante registrou que em nenhum
momento a fiscalização questionou a existência e a legitimidade dos créditos que foram
utilizados de forma extemporânea, tratando-se, portanto, de créditos que se encontram
devidamente comprovados.
Logo, o presente debate se resume à necessidade ou não da retificação das
obrigações acessórias do contribuinte.
O direito à tomada do crédito em discussão decorre de proteção constitucional
(art. 195, § 12) e do disposto pelo art. 3o das normas que tratam da não cumulatividade do
PIS/Cofins.
Como regra, tais créditos deverão ser reconhecidos no momento da aquisição ou
mesmo quando utilizados.
Se a empresa adquiriu uma matéria prima em dezembro de 2015, naquele mês
caberia ao contribuinte efetuar o lançamento do crédito em sua contabilidade, além de assinalar o
seu registro na EFC – Contribuições.
No caso concreto, apesar de constar na contabilidade e em controles da
impugnante, o crédito não foi lançado nas obrigações acessórias até o presente momento.
Sendo assim, temos um crédito extemporâneo, posto que lançado nos controles e
obrigações acessórias em período posterior.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

Tem-se, com isso, o reconhecimento do crédito em competência atual, sem a
retificação das obrigações acessórias, o que reduziu a complexidade do creditamento sem causar
qualquer prejuízo ao fisco.
Entendemos, portanto, ser o crédito extemporâneo um direito do contribuinte.
Por conseguinte, sendo utilizado antes do prazo decadencial de cinco anos, desde
que pautado em documentos, haverá previsão legal para o seu reconhecimento.
O § 4o do art. 3o das normas que instituíram a não cumulatividade estabelece que
“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes".
Havendo a norma acima apresentada, inexiste previsão legal para que a RFB exija
a retificação das EFD – Contribuições, o que representa uma imposição a implicar em nítida
ilegalidade e inconstitucionalidade.
Isso porque viola diversas regras e princípios, a saber:  desrespeita a legalidade na medi
por restringir indevidamente direitos assegurados na CF e nas Leis de nos
10.637/2002 e 10.833/2003;  corresponde a medida totalmen
te contrária à razoabilidade e à
proporcionalidade; e  descumpre o princípio da praticidade tributária, ou seja,
medidas menos restritivas e eficientes para a apuração e o recolhimento de
tributos.
Conclui-se, assim, existir fundamento jurídico suficiente para permitir a tomada
dos créditos, no caso concreto, sem a necessidade da indevida, ilegal e excessiva retificação das
obrigações acessórias, tratando-se de entendimento acolhido pela CSRF, manifestado por meio
do Acórdão no 9303-006.248, de 25/01/2018.
Juros e Multa
Os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o lançamento realizado.
A taxa de 1% prevista no dispositivo acima apresentado representa o limite
máximo para a sua fixação, e não mero parâmetro para tanto.
Quando menos, a taxa de juros necessita se encontrar quantificada em lei.
Ademais, o artigo 161, § 1o do CTN é expresso no sentido de que se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros serão calculados à taxa de 1% ao mês.
É preciso ainda se ressaltar a impossibilidade de incidir juros sobre a multa.
A leitura do art. 61 da Lei no 9.430/1996 permite se concluir não haver amparo
legal para a cobrança de juros sobre a multa de ofício pela fiscalização aplicada.
Foi como decidiu o CARF, quando da edição do Acórdão no 1802-00.815, de
23/02/2011.
Necessário ainda ressaltar que a multa de ofício aplicada ofende os princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o, inc. LIV, CF) e da proibição do confisco (art. 150,
inc. IV, CF).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

Por ter sido aplicada no percentual de 75% sobre os valores envolvidos, o valor da
multa de ofício é de evidente irrazoabilidade e confisco.
Em conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996, a penalidade de ofício
deverá ser reduzida ao patamar de 20%, retificando-se os autos de infração lavrados.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade do Contribuinte, nos termos
sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITOS RELATIVOS A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
APROPRIADOS EM DUPLICIDADE. GLOSA FISCAL. ALEGAÇÃO
DE O CST 98 SER MERAMENTE INFORMATIVO.
Tendo a fiscalização apresentado planilha contendo a demonstração de
que a pessoa jurídica apropriou créditos relativos a máquinas e
equipamentos em duplicidade, não bastava ao contribuinte alegar que os
dados inseridos no CST 98 são de natureza meramente informativa, não
compondo a base de cálculo apurada.
Deveria, demais disso, ter comprovado que a parcela do crédito tida
como apropriada de forma replicada estaria vinculada ao acima referido
CST 98, medida que deixou de ser adotada pela defendente, em vista do
que há que se ter por legítimas, as glosas pela fiscalização efetivadas.
GLOSAS DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA RELATIVAS A
EDIFICAÇÕES ADQUIRIDAS OU CONSTRUÍDAS ANTES DE
01/01/2007 OU NÃO UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE BENS
DESTINADOS À VENDA.
Como o caput do art. 6o da Lei no 11.448/2007 estabelece que a
possibilidade do desconto de crédito no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses somente é aplicável no caso de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado que tenham sido adquiridas ou construídas para a utilização
na produção de bens, corretas se mostraram as glosas relacionadas a itens
não situados no parque fabril da empresa.
Quanto às glosas que atingiram itens que foram incorporados ao ativo
imobilizado antes de 01/01/2007, a redação do § 5o do dispositivo legal
acima referido estabelece que o benefício fiscal somente é aplicável aos
créditos decorrentes de gastos incorridos antes de 1o de janeiro de 2007, o
bem que legitima o procedimento fiscal.
RATEIO PROPORCIONAL. NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS
FINANCEIRAS E DECORRENTES DA VENDA DE BENS DO
ATIVO.
As receitas não próprias da atividade operacional da pessoa jurídica, de
natureza financeira ou não, por estarem excluídas da base de cálculo das
contribuições sociais, não integram os respectivos montantes da receita
bruta sujeita à incidência não cumulativa e da receita bruta total,
utilizados na determinação do percentual a ser aplicado no método do
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

rateio proporcional, para fins de aproveitamento de créditos relativos aos
custos, despesas e encargos comuns.
TOMADA DE CRÉDITOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO
RETIFICAÇÃO
DAS
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
GLOSA
FISCAL.
A adequada demonstração da regularidade na apropriação de créditos de
forma extemporânea requer que o contribuinte promova a retificação do
DACON ou da EFD Contribuição do mês em que foi incorrido o
dispêndio que deu azo ao crédito, além de igualmente retificar a DCTF
correspondente (Solução de Consulta Cosit no 73/2012).
Poderá ainda ser admitida a apresentação de outros elementos
inequívocos de prova, no sentido da não utilização anterior do crédito.
Ausentes tanto as retificações quanto a juntada dos demais elementos
comprobatórios, nenhum reparo haverá que se determinar, relativamente
às glosas fiscais em questão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de compensação de
crédito de COFINS não cumulativo do 1o trimestre/2014, decorrente de vendas ao
mercado externo, que foi parcialmente homologado, tendo em vista que no período
foram identificados créditos descontados indevidamente na análise de pedidos de
ressarcimentos dessas contribuições.
Com base no conceito de insumo fixado pelo STJ e aceitando que a área agrícola como
parte do processo produtivo, a Autoridade Fiscal efetuou a glosa de créditos somente
sobre os seguintes itens:
a) depreciação acelerada computada em duplicidade sobre máquinas e
equipamentos, efetivadas em relação às partes A e B (entre janeiro/2014 e
maio/2015) e relativas à parte C (entre junho/2015 e junho/2016), no total de R$
8.578.224,96;
b) depreciação acelerada de edificações e benfeitorias, com prazo de 24 meses,
tendo sido glosados os gastos incorridos em data anterior a 01/01/2007, além
daqueles relacionados a itens do ativo imobilizado que não fazem parte da
produção de bens destinados à venda, medida que alcançou as partes A e B (no
período de janeiro/2014 a dezembro/2014), no total de R$ 4.958.226,48; e
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

c) relativamente exclusivamente à parte C, a glosa alcançou créditos
extemporâneos descontados pelo contribuinte nos meses de setembro/2015,
novembro/2015 e dezembro/2015, no valor global de R$ 67.461.100,05.
Cabe esclarecer, ainda, que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem
como atividade precípua a agroindústria, especialmente, a produção de açúcar e álcool,
a serem comercializados no mercado interno e no exterior.
Especificamente, quanto ao primeiro item glosado, entendo que o processo não se
encontra maduro para julgamento, necessitando de esclarecimentos da Unidade
Preparadora, conforme passo a explicar.
A Fiscalização informa que houve a tomada de créditos em duplicidade sobre gastos
com máquinas e equipamentos pela empresa tanto sobre a depreciação acelerada do
período, que à época permitia a apropriação integral do gasto, como sobre serviços
utilizados como insumos no montante total de R$ 8.578.224,96.
Explica a Fiscalização que identificou a duplicidade por meio de planilhas apresentadas
pelo Contribuinte e dos dados extraídos dos arquivos da EFD contribuições. Na análise
da planilha do Anexo VI – Bens incorporados ao ativo imobilizado, permitiu verificar
que o Contribuinte apurou crédito sobre máquinas e equipamentos incorporados ao
ativo imobilizado com base no valor de aquisição (código 10) em duplicidade, uma vez
que sobre os mesmos valores (mesma base de cálculo) já havia calculado crédito sobre o
valor de aquisição de serviços utilizados como insumo (código 03).
Com a inclusão do valor destes serviços no valor de incorporação do bem, sobre estes
mesmos valores de serviço o sujeito passivo apurou novamente crédito de forma
acelerada, no montante integral já no mês de aquisição, a título de crédito sobre bens
incorporados ao ativo imobilizado (código 10), o que causou obviamente a apuração de
crédito em duplicidade, conforme comprovam as informações prestadas na EFD
Contribuições e apresentadas em atendimento à INTIMAÇÃO FISCAL 095/2018.
Sendo assim, a Fiscalização manteve o crédito sobre aquisição de serviços utilizados
como insumo (código 03) e foi glosado o crédito acelerado integral sobre aquisição de
bens incorporados ao ativo imobilizado (código 10).
A Recorrente, por sua vez, defende-se afirmando que os dados das notas fiscais de
aquisição de serviços inseridos sob o CST (código de situação tributária) 98 da EFD-
Contribuições são meramente de caráter informativo, não compondo a base para o
cálculo do crédito apurado. Ou seja, se a Auditoria excluiu o crédito da nota fiscal
referente a depreciação acelerada, sob a alegação de existência de uma suposta
duplicidade, a Recorrente também não se creditou da referida nota como insumo, posto
que na planilha de notas fiscais de insumos adquiridos ele também não se creditou por
ser essa informação com CST 98 meramente informativa, não compondo a base de
cálculo para efeito de cálculo de créditos. Tem-se, assim, por inexistente a duplicidade
alegada pela Fiscalização, devendo ser revertida as glosas de créditos sobre notas fiscais
relacionadas com a depreciação acelerada.
Na decisão recorrida, o Colegiado concordou com os argumentos da Recorrente de que
as notas fiscais de aquisição com CST 98 possuem natureza meramente informativa,
não influindo na apuração de créditos das contribuições, mas que a Defendente não
logrou êxito em comprovar que as glosas fiscais estão relacionadas ao CST 98, vez que
pelos exemplos apresentados pelo Julgador restou comprovado que esta se deu apenas
com os CSTs 56 e 50 que tem influência na apuração de créditos das contribuições.
Segundo o Colegiado de primeira instância, faltou à Defendente efetuar a comprovação
de que os valores glosados estariam relacionados ao CST 98, tratando-se de
argumentação que não se ajusta às informações acima apresentadas já que as glosas
fiscais foram praticadas no código 03 - Serviços utilizados como insumos (que pode ser
no CST 50 ou no CST 56), e também o foram no código10 – Máquinas e equipamentos
com base no valor de aquisição (no CST 56).
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.230 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.906036/2016-36

Entretanto, ao examinar os autos, percebe-se que, ao contrário do afirmado pela DRJ,
foram identificadas na planilha de serviços utilizadas como insumo (ANEXO 03 -
SERVIÇOS COMO INSUMO - ITENS DE NF), utilizada pela Fiscalização para
constatar a existência de duplicidade, várias notas fiscais com CST 98 que foram
consideradas creditadas em duplicidade, conforme relação de notas fiscais
(ANEXO_AF06_IPIRANGA), a exemplo das notas fiscais nos 38 (01/2014), 6.327
(01/2014), 3.508 (05/2014), 51(03/2015), etc.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para
que a Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
a)
relacionar as notas fiscais de serviços, objeto de glosa pela inclusão em
duplicidade do seu valor na incorporação do bem, que constam na planilha de
SERVIÇOS COMO INSUMO - ITENS DE NF escrituradas com o CST 98;
b)
tendo em vista que as notas fiscais escrituradas na EFD-Contribuições
com o CST 98 tem natureza meramente informativa, concluir se houve
duplicidade no creditamento das notas fiscais informadas no item anterior no
cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS;
c)
a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório com os procedimentos
realizados e conclusões tomadas; e
d)
elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao Contribuinte para
manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo
a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital